Tribunal: TJSP
Processo: 2016049-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Alteração de regime prisional fixado na sentença – Matéria afeta ao recurso de apelação – Inadequação da via eleita – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016049-87.2020.8.26.0000 - Boituva
Impetrante: Guilherme Andre de Castro Francisco
Paciente: João Batista de Souza
Corréus: David Soares Leite e Marcos Pedro Santos da Silva
Voto no 16886
Registro: 2020.0000171270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016049-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é paciente JOÃO
BATISTA DE SOUZA e Impetrante GUILHERME ANDRE DE CASTRO
FRANCISCO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016049-87.2020.8.26.0000 - Boituva
Impetrante: Guilherme Andre de Castro Francisco
Paciente: João Batista de Souza
Corréus: David Soares Leite e Marcos Pedro Santos da Silva
Voto no 16886
Habeas corpus Alteração de regime prisional
fixado na sentença Matéria afeta ao recurso de
apelação Inadequação da via eleita Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Guilherme André de Castro Francisco em favor de JOÃO
BATISTA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Boituva.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que apesar de ter sido condenado
pelo crime de roubo qualificado e corrupção de menores, ao cumprimento
da pena de 2 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 3 dias-multa, de valor
unitário mínimo, foi fixado o regime inicial semiaberto, tudo levando à
concessão da ordem para a alteração do regime prisional, com a imediata
transferência do paciente ao regime aberto.
Indeferida a medida liminar e dispensadas,
excepcionalmente, as informações da autoridade coatora (fls. 394/395), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, caso
conhecido, pela denegação da ordem (fls. 399/403).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016049-87.2020.8.26.0000 - Boituva
Impetrante: Guilherme Andre de Castro Francisco
Paciente: João Batista de Souza
Corréus: David Soares Leite e Marcos Pedro Santos da Silva
Voto no 16886
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de João Batista de Souza, sob o argumento de que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de erro na fixação de regime prisional
semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Isto porque, é evidente a inadequação da via
eleita, uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional contra o
constrangimento ilegal manifesto e que se revela indiscutível ao juiz, de
maneira que é impossível, nos limites estreitos do remédio heroico, discutir
e deliberar sobre o acerto, ou não, de sentença condenatória, muito menos
acerca da revisão de regime prisional, se, como no caso, não há ilegalidade
flagrante. Portanto, não cabe, por aqui, rever os
fundamentos da sentença, pois essas questões devem ficar reservadas para
o recurso de apelação, meio próprio e adequado para atacar sentença
proferida na primeira instância.
Nesse sentido já se decidiu nesse Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de
tráfico de drogas. Pleito de aplicação do redutor previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06. Via inadequada. Matéria a ser discutida em
recurso de apelação. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Paciente que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016049-87.2020.8.26.0000 - Boituva
Impetrante: Guilherme Andre de Castro Francisco
Paciente: João Batista de Souza
Corréus: David Soares Leite e Marcos Pedro Santos da Silva
Voto no 16886
sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Presentes
indícios de autoria e prova da existência material do crime. Necessidade
de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Conhecimento em
parte, com denegação da ordem”. (HC 2024166-09.2016.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 5/4/2016);
“HABEAS CORPUS Pretensão de que seja
reformada sentença condenatória quanto à aplicação do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 - Descabimento Inadequação da
via eleita - Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA”.
(HC 2104926-76.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cesar Mecchi Morales, j. 9/6/2015);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.
Alteração do regime de cumprimento da pena imposta e reconhecimento
do privilégio. Inadequação da via eleita. Impossibilidade da reanálise da
sentença condenatória nos estreitos limites do writ porque ausentes os
elementos que comprovam ser recomendável a mudança da pena e seus
reflexos. Vedação legal vigente ao regime inicial aberto.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. Habeas
Corpus. Tráfico de drogas. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Pleito
decidido em writ anteriormente julgado. Inexistência de fatos novos.
Mera reiteração. Ordem denegada”. (HC 0009754-83.2011.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j.
3/5/2011).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016049-87.2020.8.26.0000 - Boituva
Impetrante: Guilherme Andre de Castro Francisco
Paciente: João Batista de Souza
Corréus: David Soares Leite e Marcos Pedro Santos da Silva
Voto no 16886
Bem por isso, se contra a r. sentença existe
recurso específico previsto na legislação, no caso, a apelação (art. 593 do
Código de Processo Penal), é incabível, por aqui, a análise da prova e das
teses defensivas, inclusive no que se refere ao regime prisional imposto na
sentença.
Assim, como a revisão da sentença não pode ser
feita pela via eleita, de rigor a denegação do habeas corpus, que não se
presta ao exame aprofundado de provas.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR